Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno em execução de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Benefício Alimentação. Legitimidade. Representação Sindical. Comprovação do Vínculo Funcional com a Administração Direta. Recurso conhecido e não provido.
I - Caso em exame
1. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que reconheceu a legitimidade ativa de servidora com vínculo com Administração Pública Direta, representada pelo sindicato da categoria profissional, para executar o título judicial formado no MSC n. 7.253/1997.
II - Questão em discussão
2. 2. Ausência de legitimidade de servidora pública, representada por sindicato da categoria profissional, para executar título judicial constituído no MSG n. 7.253/97 em razão da mudança de cargo público.
III - Razões de decidir:
3. 3.Tem legitimidade para executar o acórdão proferido no MGS n. 7.253/1997, o servidor que, além de demonstrar a sua filiação ao sindicato impetrante, comprovar o seu vínculo funcional com a Administração direta do Distrito Federal ao tempo do Mandado de Segurança que originou o título executado.
4. 4. A despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994).
IV- Dispositivo e tese
5. 5.Recurso conhecido e não provido.